Tribunal: TJMT
Processo: 1007503-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007503-09.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Leandro Luiz Zotti
Agravada: Ammagi & LD Commodities S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Leandro Luiz Zotti, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta que lhe move a Ammagi & LD Commodities S.A., deferiu a tutela provisória de urgência, determinando, mediante a caução ofertada, o arresto e remoção da quantidade de 331.623,60Kg (trezentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e três quilos e sessenta gramas) de soja em grãos, equivalente a 5.527,06 (cinco mil e quinhentos e vinte e sete, zero seis) sacas de 60Kg (sessenta quilos) cada, da safra de 2021/2022, ficando autorizado o uso de reforço policial e arrombamento em caso de resistência.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, na verdade é devedor da empresa Agrex do Brasil S.A., que financiou toda a sua lavoura, conforme demonstra a certidão de penhor em seu nome, devidamente registrado em 20.04.2021, cujo registro é anterior ao da agravada. Segue sustentando, a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida. Firme no seu propósito, alega que a multa arbitrada é excessiva, violando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 884, do C. Civil. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Além disso, pelo que se denota da r. decisão objurgada, o pedido de tutela provisória de urgência foi deferido mediante oferta de caução.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator